Tribunal: TJMT
Processo: 0001992-11.2015.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001992-11.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EGON SEIBOTH - CPF: 282.515.989-15 (APELANTE), ARCANJO DIAS BERNARDO - CPF: 453.100.929-00 (ADVOGADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), GASPAR DOMINGOS LAZARI - CPF: 302.602.641-72 (APELADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS - CPF: 011.173.691-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – 20 (VINTE) ANOS – SÚMULA N. 109, DO STJ – CÓDIGO CIVIL DE 2.002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – TRANSCURSO DE MENOS DA METADE DO LAPSO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI REVOGADA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – CONTAGEM A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO ATUAL CÓDIGO CIVIL – RECONHECIMENTO – DESPROVIMENTO.

Considerando que, na data da vigência do atual Código Civil (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, previsto no diploma legal anterior (20 anos), deve ser utilizado, para o caso sob análise, o lapso prescricional de 10 (dez) anos, previsto na lei revogada.

Ultrapassado mais de 10 (dez) anos entre a vigência do Código Civil e a propositura a ação de indenização por desapropriação indireta, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Egon Seiboth, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, por ele proposta, reconheceu a ocorrência da prescrição e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC (id. 164709149, págs. 124/127).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inexistência da prescrição, uma vez que o Juízo singular não observou o Termo de Transferência de Direitos Possessórios de Área Urbana, emitido pelo Município de Confresa/MT, em 11/10/1996, termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Aduz que o ente público municipal Recorrido reconheceu como válido o referido Termo, o que implica reconhecer que o prazo de 20 (vinte) anos iniciou a partir da data da assinatura, visto que foi quando sofreu o prejuízo decorrente do não recebimento da área.

O Município de Confresa/MT apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento (id. 164709659, págs. 02/07).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Egon Seiboth, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, por ele proposta, reconheceu a ocorrência da prescrição e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Denota-se dos autos que Egon Seiboth propôs a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, contra o Município de Confresa/MT e o seu Prefeito, Gaspar Domingos Lazari, alegando que, no dia 19/05/1992, adquiriu do Sr. José Lopes Rodrigues, o direito de posse de um lote urbano, na Quadra 77, com área total de 4.225m
2
(quatro mil, duzentos e vinte e cinco metros quadrados).

Salientou, na inicial, que o Requerido, em 27/10/1993, por meio do Decreto n. 027/1993, com fundamento na Lei Municipal n. 026/1993, determinou a desapropriação indireta de 3.500m
2
(três mil e quinhentos metros quadrados) do lote de sua propriedade, sem o pagamento de qualquer indenização.

Argumentou que procurou a Administração Municipal que, no dia 11/10/1996, por meio do Termo de Transferência de Direitos Possessórios de Área Urbana, conferiu a ele a propriedade de uma área situada às margens da BR 158, Av. Brasil, Qd. 41, no perímetro urbano de Confresa/MT, com área total de 1.971,10 m
2
(mil, novecentos e setenta e um, vírgula 10 metros quadrados).

Afirmou que, posteriormente, o Município de Confresa/MT, sem qualquer Decreto Municipal, edificou o laticínio do Município na área a ele repassada, o que motivou a propositura da Ação de Reintegração de Posse n. 653/2007 que teve o pedido julgado improcedente.

Enfatizou que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e que, em vista de não ter obtido êxito na esfera administrativa, deve o pedido ser julgado procedente para que a parte Requerida seja condenada ao pagamento de indenização.

A Julgadora singular proferiu sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, acolho a prejudicial de mérito, reconhecendo a PRESCRIÇÃO, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado com o ato sentencial, Egon Seiboth interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se ocorreu, ou não, a prescrição.

A denominada desapropriação indireta consiste na mais polêmica das modalidades de expropriação existentes, em que a desapropriação de bens particulares processa-se sem a observância das formalidades exigidas, em descompasso flagrante com as diretrizes constitucionais vigentes, razão pela qual há doutrinadores que preferem classificá-la como exemplo típico de ato ilícito, praticado sob a forma de esbulho pela Administração Pública e não como parte integrante do instituto expropriatório.

Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n. 119, estabeleceu que o prazo prescricional da ação de desapropriação indireta, era de 20 (vinte) anos. Veja-se:

Súmula n. 119 - a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos.

O prazo prescricional de 20 (vinte) anos, adotado pelo STJ, levou em consideração o lapso para aquisição da propriedade por usucapião, porém, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, houve a redução deste prazo e, por isso, faz-se necessário observar as regras de transição para a contagem do prazo, previstas no artigo 2.028,
in verbis
:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

No caso vertente, verifico que o imóvel pertencente ao Recorrente foi desapropriado, por meio do Decreto de Desapropriação n. 27, do 27/10/1993, sem que tenha sido pago a indenização devida pelo Município de Confresa/MT.

Dessa forma, é certo que a contagem do prazo prescricional tem início na data de edição do referido Decreto Municipal, porque foi neste momento que o Recorrente teve o seu direito violado.

Nessa esteira, considerando que, entre a data de edição do referido Decreto (
27/10/1993
) e a da entrada em vigor do atual Código Civil (
11/01/2003
),
NÃO
transcorreu mais da metade do prazo prescricional, previsto no diploma anterior (20 anos), é evidente que deve ser aplicado o lapso prescricional de 10 (dez) anos.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a orientação de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos" (Súmula 119/STJ).

2.
O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião extraordinário para 10 (dez) anos (art. 1.238, parágrafo único), devendo-se, a partir de então, observar as regras de transição previstas no
Codex
(art. 2.028), adotando-o nas expropriatórias indiretas
. Precedentes: REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.6.2013; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.4.2013.

3. No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido em 31.5.1994, com a publicação do decreto expropriatório, e que
não decorreu mais da metade do prazo vintenário do Código revogado.

Consoante a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, incide o prazo decenal do atual Código, contado a partir de sua entrada em vigor (11.1.2003).

4. Desse modo, tendo em vista que a ação foi proposta em abril de 2013, após o transcurso de 10 (dez) anos da vigência do Código Civil/2002, ficou configurada a prescrição.

5. Não há óbice a que o Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer do recurso especial, mantenha o acórdão recorrido por fundamento diverso daquele apresentado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido:

REsp 1079631/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 25.5.2015; AgRg no REsp 884.588/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 15.9.2008; AgRg no Ag 337.987/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 11.6.2001, p. 211.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 927.989/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 7/3/2017). (Negritei).

Frise-se que o prazo prescricional de 10 (dez) anos conta-se da entrada em vigor do atual Código Civil, ou seja, a partir de 11 de janeiro de 2003.

Dessa forma, inexistem dúvidas da ocorrência da prescrição, porque a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta foi protocolada em
22/06/2015
, portanto, quando já decorridos mais de 10 (dez) anos da entrada em vigor do atual Código Civil.

Corroborando o entendimento, trago à baila julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002. INCIDÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ENTRADA DO NOVO CÓDIGO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto no art. 550 do Código Civil de 1916, firmou o entendimento de que a ação de indenização por apossamento administrativo, sujeita-se ao prazo prescricional de vinte anos e não àquele previsto no Decreto-Lei n. 20.910/1932 (Súmula 119 do STJ), devendo-se observar, após a edição do Código Civil de 2002, os prazos previstos no seu art. 1.238, bem como as regras de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal.

2. Na desapropriação indireta pressupõe-se que o Poder Público tenha realizado obras no local ou tenha dado ao imóvel uma utilidade pública ou de interesse social, de sorte que o prazo aplicável é o do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, vale dizer, 10 anos (dez anos).

3. A diminuição do lapso prescricional justifica-se, nessas hipóteses, em face do atendimento do princípio constitucional da função social da propriedade por parte daquele que torna um bem mais útil à coletividade.

4. Hipótese em que o
desapossamento ocorreu em 1995

(data da edição do Decreto expropriatório n. 418/95) e, sendo a ação proposta em 29/04/2014, após o transcurso dos 10 (dez) anos da vigência do atual Código, configurou-se a prescrição
.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.508.606/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 7/8/2017). (Destaquei).

Enfatizo que, ainda que se considerasse o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, ocorreria a prescrição, posto que o Decreto foi editado em
27/10/1993
e a presente ação somente foi proposta em
22/06/2015
.

Por fim, registro que o Termo de Transferência de Direitos Possessórios de Área Urbana, assinado pelo Prefeito Municipal, em 11 de outubro de 1996, apenas confirma que a pretensão indenizatória do Recorrente nasceu na data em que o imóvel do Recorrente foi desapropriado, ou seja, em 27/10/1993.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto por Egon Seiboth, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023